Tribunal: TJES
Processo: 5015375-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015375-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FREDSON BATISTA CORREIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada. A embargante alegou omissão no acórdão por não reconhecer a natureza de mérito da penalidade por litigância de má-fé e a existência de risco de dano financeiro irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé, à luz do art. 1.015, II, do CPC e da tese da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado expressamente analisou a tese da taxatividade mitigada, afastando sua aplicação por ausência de urgência ou risco de inutilidade da apelação, fundamentos extraídos do Tema 988 do STJ.

4. A multa por litigância de má-fé não está sendo executada e possui valor irrisório frente ao capital social da instituição financeira, afastando a alegação de risco de dano financeiro irreversível.

5. A decisão que aplica multa por litigância de má-fé tem natureza incidental e não acarreta preclusão, sendo possível sua rediscussão na apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. A alegação de que a decisão teria natureza de mérito foi implicitamente rejeitada ao se afirmar que a matéria é meramente incidental, não ensejando omissão.

7. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que aplica multa por litigância de má-fé tem natureza incidental e não está sujeita à preclusão, sendo impugnável em apelação.

2. A ausência de urgência ou risco de inutilidade da apelação afasta a incidência da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

3. Não configura omissão a rejeição implícita de tese jurídica devidamente enfrentada sob outro fundamento.

4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01-06-2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 16-05-2013; TJES, AgInt no Ag 5008005-24.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 11-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO N. 5015375-54.2023.8.08.0000
.

EMBARGANTE
: SAFRA CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

EMBARGA
D
O
:
FREDSON BATISTA CORREIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Safra Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o id 12194400
(fls. 01-
7
)

que
negou
provimento ao recurso
de
agravo
interno
que
inter
pôs

em face d
a
respeitável
decisão
monocrática
do
id
7356006
(
fls. 01-5
) que
não conheceu do agravo de instrumento interposto por el
a
(contra decisão interlocutória que fixou multa por litigância de má-fé)
mediante
aplicação do artigo 932, III, do CPC
.

Alegou a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não considerar que a penalidade aplicada na origem teria natureza de decisão de mérito, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Afirmou também que restou demonstrado, no agravo de instrumento, que houve urgência decorrente de possível dano financeiro irreversível, caracterizando risco de inutilidade da apelação. Sustentou, ainda, que o pedido de segredo de justiça, como fundamento da multa, é usualmente aceito na jurisprudência e que não houve comportamento contraditório a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Requereu “o acolhimento do presente embargos de declaração, para que seja o agravo de instrumento conhecido com base no art. 1015, II do CPC, e ao final provido” (id 12807264 - fl. 04).

Sem contrarrazões.

A emen
t
a do
venerando acórdão
objurgado

ficou
assim redigida:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S. A. contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, o qual visava anular multa por litigância de má-fé aplicada em decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se a decisão que condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé é passível de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, embora de taxatividade mitigada, exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de

apelação para admissão de hipóteses não expressamente previstas.

4. Não se verifica urgência ou risco de inutilidade no caso concreto, pois a multa por litigância de má-fé não está sendo executada e pode ser rediscutida em apelação.

5. A condenação por litigância de má-fé é matéria incidental e não se sujeita à preclusão, sendo discutível em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que aplica multa por litigância de má-fé não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que configure inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta

Turma, julgado em 01-06-2020. TJES, AgInt no Ag 5008005-24.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 11-09-2023.

Não há falar em vício de omissão no venerando acórdão.

A matéria debatida refere-se à imposição de multa por litigância de má-fé em decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão. Inconformada, a embargante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por decisão monocrática, decisão esta mantida pelo venerando acórdão embargado, que considerou ausente o requisito da urgência exigido para a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No venerando acórdão foi reconhecido que a decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria incidental e não sujeita à preclusão (Cód. cit., art. 1.009, § 1º), salvo demonstração de urgência, a qual não se verificou no caso concreto. A multa, segundo o acórdão, não está sendo executada e possui valor ínfimo frente ao capital social do banco, o que afastaria qualquer alegação de risco patrimonial imediato.

Assim, confrontando os argumentos da embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que a pretensão recursal não merece guarida.

Nesse contexto, o acórdão analisou expressamente a tese da taxatividade mitigada, citando inclusive os precedentes do STJ (Tema 988), e afastou a aplicação da exceção por ausência de urgência e risco de inutilidade da apelação. A alegação de que a penalidade teria natureza de mérito foi implicitamente rejeitada ao se afirmar que se trata de “mera questão incidental”. Assim, ainda que o embargante discorde da conclusão, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi efetivamente enfrentada.

No mais,
lembro que “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.